Tribunal: TJES
Processo: 5020336-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020336-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: ALICE ELIZABETH RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020336-65.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO
: ALICE ELIZABETH RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEGALIDADE DAS TARIFAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS NEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega ter firmado contrato de financiamento de veículo com a parte ré. No entanto, foi compelida a contratar, conjuntamente com o financiamento, os seguintes serviços adicionais: Proteção Financeira no valor de R$ 2.325,89 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), GAP – Veículo no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), Seguro de Acidentes Pessoais no valor de R$ 475,20 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e Seguro de Franquia no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), além de pagar por tarifas que não compactua.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste na legalidade das tarifas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicação da teoria da asserção, considerando o banco legítimo, não houve comprovação de opção de escolha pela consumidora para contratar os serviços com outra seguradora, assim configurando venda casada.

6. Destaque-se que mesmo com a garantia da liberalidade do consumidor a firmar contrato com outras seguradoras a sua escolha, como é sabido, tais contratações configuram venda casada, prática não tolerada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, “pouco importa a eventual existência de uma cláusula que disponha sobre a possível liberdade de contratar o seguro prestamista com seguradora diversa, já não há demonstração de que realmente foram apresentadas outras propostas ao recorrente” .

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)